Tribunal: TJMT
Processo: 1038331-14.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038331-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (RECORRENTE), BRUNO VANNI MARASCA - CPF: 016.920.041-82 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR
-

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – VÍCIO

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Compulsando os autos, vê-se que inexistem elementos aptos a comprovar a origem do defeito apresentado nos pneus do veículo adquirido pelo autor, sendo necessária a realização de perícia técnica para a sua constatação.

P
ercebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reforma
da sentença que
reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega a desnecessidade de realização de prova pericial, em razão dos documentos anexados nos autos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta da petição inicial, o reclamante, em
junho de 2023
, adquiriu junto à reclamada
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

o veículo “
JETTA GL

– MARCA: VOLKSWAGEN – PLACA:
RRY8B08
– CHASSI:
3VW2D6BU2PM041752
”, no valor de R$
229.000,00 (duzentos e vinte e nove mil reais
).

Relata que, antes mesmo do veículo alcançar os
05 (cinco
) mil quilometro de rodagem, começou a apresentar
vazamento de óleo
.

Diante disso, se deslocou até
a recorrida
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
, quando foi lhe informado que o conserto não seria coberto pela garantia, uma vez que problema adveio de uma alteração no sistema de escapamento do
veículo
, não realizado pela autorizada da fabricante.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, send
o
que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
A celeuma cinge-se quanto
a
existência, ou não, de alteração estrutural no
veículo
de danos no veículo adquirido, alterações estas que restaram evidenciadas através de vídeo juntado pelas reclamadas. Deste modo, no caso em tela se mostra necessária a apresentação de laudo pericial para que se verifique a existência,
ou não, da referida alteração estrutural, bem como se
esta
fora suficiente para alteração das características originais do
veículo
.

Tenho, portanto, que o laudo pericial demonstrando a existência do alegado dano, sua natureza, e ainda a desvalorização monetária decorrente de tal fato, no caso em tela, é indispensável para a elucidação da demanda.
(...)

Compulsando os autos, vê-se que inexistem elementos aptos a comprovar a origem do defeito apresentado no veículo adquirido pelo autor, sendo necessária a realização de perícia técnica para a sua constatação.

Desse modo, diante das particularidades do caso em análise, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(TJMT – N.U. 1010898-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, Julgado em 24/08/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS COM SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. RUÍDOS CERCA DE 2 MESES APÓS A TROCA. NEGATIVA DE GARANTIA DOS PNEUS EM FACE DE PROBLEMA NA SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DA CAUSA DO RESPECTIVO PROBLEMA. INCOMPETÊNCIA DO JEC. COMPLEXIDADE RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71007984842, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana
Zilles
, Julgado em: 30-10-2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. PNEU. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007127970, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 20-10-2017)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE, in
verbis
:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II -
quando
inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO
, posto que tempestivo, e
no mérito

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025